Tribunal: TJMT
Processo: 1014885-76.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014885-76.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[A BEN TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 11.910.193/0001-34 (EMBARGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), COPAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.775.837/0001-42 (EMBARGANTE), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
COPAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
(Id-173834195),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 1014885-76.2020.8.11.0015, no qual a Embargante figurou como Apelante.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente a circunstâncias relevantes que podem e devem ser consideradas quando do julgamento desses aclaratórios e que possuem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Assevera que a parte Embargada não ficou totalmente impossibilitada de exercer sua atividade.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com a aplicação do caráter infringente.

A parte Embargada apresentou suas contrarrazãoes, nas quais, em síntese, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração Id-174707656.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023